Tribunal: TJDFT
Processo: 0730240-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730240-42.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA ALMEIDA BARBOSA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A autora não trouxe qualquer elemento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Da análise das condições pessoais da recorrente, que é advogada e reside em local de classe média, não restou demonstrado que se enquadra no critério supracitado, nem há outros elementos no processo que façam presumir o seu estado de pobreza. INDEFIRO, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J